Tribunal: TJDFT
Processo: 0728347-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728347-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAIS FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, RICARDO PENA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID origem 201024486) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Ricardo Pena da Silva e outro, acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, a fim de desconstituir a penhora instituída sobre o imóvel localizado na Quadra 1, Conjunto A, lote 12, Bairro Veredas, CEP 72.725-101, Brazlândia-DF. Em suas razões recursais (ID 61364635), a parte agravante afirma não haver qualquer comprovação de que o imóvel seja de fato o único bem de família da parte agravada. Faz referência à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça para corroborar a necessidade de comprovação. Alude ainda à jurisprudência do c. STJ para afirmar que a regra da impenhorabilidade não é absoluta. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de se promover desde logo a penhora do bem imóvel registrado sob matrícula n. 896 perante o Cartório 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a subsequente confirmação da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido ao ID 61364640. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos. Registre-se, a princípio, o inteiro teor da decisão agravada, in verbis: Trata-se de impugnação à penhora formulada pelo executado, na qual postula o reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família do imóvel sobre o qual se fez recair a constrição patrimonial, com a finalidade de satisfazer a execução do título extrajudicial consistente num Contrato de Abertura de Crédito Fixo (ID 40738949). Para tanto, o executado afirma que reside no imóvel junto com a sua família, e não possui qualquer outro imóvel em seu nome. Em resposta, a credora requereu o não acolhimento da impugnação por entender que o impugnante não demonstrou o cabimento da impenhorabilidade. É o relato do necessário. Decido. A Lei no 8.009/90, dispõe sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial utilizado pela entidade familiar, conhecido como bem de família, o qual não responde por qualquer tipo de dívida civil, ressalvado aqueles previstos no art. 3o da referida legislação. Para fins de elucidação, colaciono a definição de bem de família trazida pela legislação: Art. 1o da Lei no 8.009/90 - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, é importante destacar que o principal objetivo da criação do instituto é garantir o direito à moradia. Dessa forma, a propriedade é protegida com foco na manutenção da dignidade humana. Destarte, verifico que, no Ato Constitutivo do estabelecimento empresarial mantido pelo executado (ID 40738988), o domicílio declarado na qualificação é exatamente o endereço de localização do imóvel objeto da presente contenda, o que demonstra que o requerido mantém sua residência no imóvel de forma permanente, no mínimo, há mais de 10 anos. Em paralelo a este fato, é possível verificar que a própria petição inicial deste procedimento faz referência ao endereço do imóvel no momento de qualificar o executado, de forma que se pode estabelecer como incontroverso que o executado mantém tal endereço como sua moradia, situação que já era de conhecimento da exequente quando do ajuizamento da ação. Ainda, compulsando os autos, noto que o imóvel sobre o qual se busca a constrição é o único, de natureza residencial, a compor o acervo patrimonial do devedor (ID 193360370), e que a demanda não se encontra abarcada no rol de exceções previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990: Art. 3o da Lei no 8.009/90 - A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - (Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Como se vê, o presente caso não está inserido em nenhuma das exceções legais que obstam o reconhecimento da impenhorabilidade, uma vez que o imóvel que se busca penhorar não possui relação alguma com o título executivo objeto dos autos. Consigno que não há informações nos autos de que o crédito concedido foi utilizado para a aquisição ou construção do imóvel, assim como não há qualquer menção de que o bem tenha sido usado como garantia do crédito disponibilizado pelo exequente à época. Sendo assim, no caso em tela, reconheço que o imóvel em questão é onde o devedor estabelece efetiva e permanente moradia com a sua família, razão pela qual a impenhorabilidade deve ser assegurada. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NATUREZA COMPROVADA DE PATRIMÔNIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA PARA VIVEREM COM DIGNIDADE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. BEM NÃO SUJEITO A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. LEI 8.009/1990. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Lei 8.009/1990 (arts. 1o e 5o) não é possível a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar. Dita norma excepciona a regra geral de que o acervo patrimonial de bens do devedor constitui garantia de pagamento das dívidas por ele contraídas, em especial em garantia de satisfação de débito excutido. 2. Não comprovada a alegação de que os devedores/executados são proprietários de outros imóveis, faltam elementos de convicção que permitam afastar o caráter de bem de família para o único imóvel localizado e penhorado. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, a vultuosa quantia pela qual foi avaliado o imóvel objeto de penhora não é bastante, por si só, a afastar a proteção a ele conferida pelo ordenamento jurídico, quando reconhecido como bem de família, se presentes os requisitos elencados na Lei 8.009/90. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (07052852420248070000, Acórdão 1864495 Data de Julgamento: 15/05/2024 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada) ANTE O EXPOSTO, verifico o preenchimento dos requisitos e acolho a impugnação apresentada pela parte executada, para o fim de desconstituir a penhora instituída sobre o imóvel localizado na Quadra 1, conjunto A, lote 12, Bairro Veredas, CEP 72.725-101, Brazlândia-DF. Proceda-se ao levantamento de eventual restrição imposta sobre o imóvel em questão, por ordem deste juízo. Empreendam-se as anotações pertinentes. Por fim, intime-se a credora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, formular os requerimentos que entender pertinentes. Intimem-se. Em análise aos autos de origem, verifica-se que, a fim de subsidiar a sua impugnação à penhora, a parte executada/agravada juntou aos autos pesquisa realizada nos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal pelo sistema e-RIDF atestando a inexistência de outros bens imóveis registrados em seu nome (ID origem 193360370). Igualmente, comprovou com adequada documentação que mantem no referido bem a sua residência habitual (ID origem 193360371). Tais documentos, somada a ausência de comprovação de que os bem esteja inserido em alguma das exceções legais que obstam o reconhecimento da impenhorabilidade, conduziram ao convencimento do Juízo de origem acerca da impenhorabilidade do bem constrito e, ao menos nesse momento inicial, demonstram a ausência de probabilidade de provimento do presente recurso. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo vindicado, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora